Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-60.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001183-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA DO PRADO DE JESUS VIANA - CPF: 922.662.821-15 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), WESLLEY FERNANDES PEREIRA - CPF: 026.731.391-84 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0083-20 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ÔNIBUS CHEGOU E PARTIU NO HORÁRIO PREVISTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MEROS ABORRECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo se comprovadas as excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do referido dispositivo.

No caso, restou demonstrado que o ônibus da empresa ré chegou e partiu no horário previsto, descaracterizando a alegada falha na prestação do serviço.

Meros aborrecimentos ou contratempos cotidianos não configuram dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADRIANA DO PRADO DE JESUS VIANA
contra sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pela recorrente em face da
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A
., sob a alegação de falha na prestação de serviço.

A recorrente narrou que, em 07/06/2023, compareceu ao terminal rodoviário de Três Lagoas/MS para embarcar em ônibus com destino a Rondonópolis/MT. Segundo a inicial, alega que o ônibus não chegou no horário marcado, causando frustração, desgaste e transtornos que justificariam a condenação em danos morais.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, fundamentando que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que a empresa ré
demonstrou que o embarque ocorreu no horário programado, conforme documentos anexados aos autos.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença de
1º grau
está em consonância com as provas e com o direito aplicável. A empresa recorrida apresentou documentos que comprovam a chegada e saída do ônibus no horário previsto, conforme registro de controle operacional da rodoviária. Além disso, as provas documentais não foram contraditadas por elementos que demonstrem falha na prestação do serviço.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência pacífica entende que meros aborrecimentos ou contratempos decorrentes do cotidiano não configuram dano moral indenizável. Assim, não restou configurado o ato ilícito necessário à responsabilização da recorrida
.

No mesmo sentido é entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC:
00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Essas premissas forçam reconhecer que percalços, dissabores e contratempos de atraso no transporte rodoviário não podem ser confundidos com dor, sofrimento, ou angústia que abale profundamente a pessoa. A vida em sociedade não é imune a pequenos percalços,
aborrecimentos, etc.
, não se justificando admitir que toda e qualquer ofensa seja suscetível de reparação, sob pena de banalização do nobre instituto do dano moral.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024